Tribunal: TJBA
Processo: 8011995-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011995-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
MEIRE ANGELA DOS SANTOS PINTO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CANABIDIOL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE OMISSÃO. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO NORMATIVA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação do PLANSERV a custear integralmente tratamento prescrito à servidora portadora de Demência/Alzheimer, incluindo medicamento à base de Canabidiol. O Embargante aponta omissão quanto ao art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e ao REsp 2.173.999/SC (Informativo nº 855/STJ), requerendo efeitos infringentes para inversão do resultado.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar dispositivo legal e precedente jurisprudencial expressamente invocados pelo Embargante, ou se, ao contrário, a questão foi suficientemente enfrentada pela via da distinção normativa.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não constituindo via adequada à rediscussão do mérito. No caso, a omissão é apenas aparente: o acórdão embargado assentou que a Lei nº 9.656/98 não rege a relação jurídica em exame, porquanto o PLANSERV constitui sistema de autogestão de ente público, procedendo ao
distinguishing
do precedente invocado e alcançando, por consequência, tanto o art. 10, VI, do mesmo diploma quanto o REsp 2.173.999/SC, que nele se assenta — sem que isso configure lacuna a integrar. O que se extrai dos argumentos do Embargante é inconformismo com o resultado e tentativa de rediscutir, sob o rótulo de omissão, matéria já deliberadamente decidida, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração
CONHECIDOS e REJEITADOS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese: Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo inadmissível a pretensão de acolhimento com efeitos infringentes quando a questão controvertida já foi suficientemente enfrentada no julgado anterior pela via da distinção normativa.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
; Decreto Estadual nº 9.552/05.

Jurisprudência:

STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024,
DJe
04/09/2024;
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.877.995/DF, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022; TJBA – ED no Agravo de Instrumento nº 8040429-18.2024.8.05.0000, rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 03/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011995-21.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DAS GRACAS FERREIRA ARAUJO.

ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)